Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705071-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, VIVIANY DE FATIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO APELADO: VIVIANY DE FATIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por VIVIANY DE FÁTIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO (autora) e CARTÃO BRB S/A (requerido) em face da r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Conforme despacho desta Relatoria (ID 73246355), a autora formulou pedido de gratuidade de justiça, oportunidade em que foi concedido o prazo de cinco dias para comprovação da real necessidade do benefício almejado. No entanto, o prazo decorreu in albis. (ID 73742080) É o necessário. Decido. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A meu aviso, a gratuidade não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O § 3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o § 2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, se verifique a possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Com efeito, atentando-se às especificidades do caso, entendo que o benefício não deve ser concedido à apelante. Na instância de origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos (ID 72823812): “Na espécie, a declaração do imposto de renda da autora (id 194043308) atesta ela tem renda mensal líquida de R$11.506,79, após efetuados os descontos obrigatórios referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial.! Contra a r. decisão, a autora/apelante interpôs agravo de instrumento. O douto colegiado manteve a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo, conforme o v. Acórdão n. 1906859, publicado em 29/08/2024, cujos fundamentos do voto condutor transcrevo (ID 72823854): “22. No recurso em exame, verifica-se que a agravante-autora tem 51 anos, é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda 2023/2024, ela aufere renda bruta mensal de aproximadamente R$ 11.220,00, além de constar que possui outras duas fontes de renda, CESB e CEBRASPE (id. 194043308, pág. 2, autos originários), que resulta na renda mensal bruta total de R$ 15.300,00, aproximadamente, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 23. Destaca-se que as despesas apresentadas pela agravante-autora não são extraordinárias, pois se referem a contas de moradia, luz, água, condomínio, medicação e alimentação (id. 194043301, pág. 5, autos originários). 24. Registre-se ainda que, conquanto a agravante-autora tenha empréstimos consignados e outros debitados em conta, conforme extratos acostados à inicial, o endividamento voluntário não se confunde com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Nesse sentido, destaco julgado deste TJDFT (...)” Ora, à recorrente foi oportunizado acostar aos autos os extratos das contas de sua titularidade, permitindo assim aferir a alegada hipossuficiência, todavia, não o fez, nem tampouco apresentou qualquer justificativa para isso. Diante desse contexto, à míngua de provas da sua alegada hipossuficiência, forçosa a manutenção da decisão proferida pelo Colegiado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e faculto à apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator